Tribunal: TJMT
Processo: 1008746-96.2024.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008746-96.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ENDRYSSON EVANGELISTA - CPF: 062.384.611-01 (EMBARGANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DIVERGÊNCIA ENTRE NÚMERO DO CONTRATO NA NOTIFICAÇÃO E NO INSTRUMENTO CONTRATUAL – IRRELEVÂNCIA – TEMA 1.132 DO STJ – REGULARIDADE COMPROVADA –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008746-96.2024.8.11.0006

EMBARGANTE: ENDRYSSON EVANGELISTA

EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ENDRYSSON EVANGELISTA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 307171371), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido autoral formulado pelo
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, consolidando em seu favor a posse plena e exclusiva do bem objeto de garantia fiduciária.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“Esse r. tribunal tem aplicado acertadamente o tema 1.132 às hipóteses em que o aviso de recebimento retorna com o status de “ausente, mudou-se, endereço insuficiente, não existe o número, desconhecido, recusado”. Contudo, é imperioso demonstrar, que o próprio voto-condutor do tema 1132 no STJ, delimitou as hipóteses de aplicabilidade, e não incluiu os casos em que existe divergências entre o nº existente no contrato e a notificação. Sendo assim, chega-se a conclusão, que o TEMA 1132 não é aplicável nesse caso concreto, porque, o que se discute são as divergências existentes no nº do contrato em relação a notificação, E NÃO O QUE CONSTA NO RETORNO DO A.R./AVISO DE RECEBIMENTO”
(sic).

Sustenta que
“O próprio Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela inaplicabilidade do tema nessas situações. VII - NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 19344050 - E O Nº DA NOTIFICAÇÃO 681633640 - FATOS RELEVANTES OMITIDOS”
(sic).

Mensura que
“No presente caso, o que discute são as divergências existentes entre o nº da CCB e a notificação. Vejamos decisão do STJ acerca das divergências entre o número do contrato em comparação com a notificação enviada ao devedor(a) com o fito de comprovar a mora”
(sic).

Pondera que
“É evidente, portanto, a inaplicabilidade do tema 1132 no presente caso, porque, a tese defendida é a invalidade da notificação por existir dados divergentes entre o nº da CCB e a notificação, bem como, a notificação foi enviada por terceira pessoa estranha ao processo. É importante comentar, que a função jurisdicional é indeclinável. Ressalte-se que não pode este Egrégio Tribunal se furtar ao dever de prestar jurisdição adequada, seja mediante a negativa de análise de fundamentos relevantes deduzidos no recurso, seja pela aplicação de tese jurídica que não guarda pertinência com a espécie em julgamento. No caso, a utilização do Tema 1.132/STJ de forma genérica e abstrata não se mostra adequada, pois a controvérsia não se enquadra nas hipóteses excepcionais ali tratadas, o que torna imperiosa a análise das peculiaridades concretas da demanda, notadamente quanto à invalidade da constituição da mora. A omissão em enfrentar tais argumentos essenciais, bem como a adoção de precedente vinculante fora de seu exato alcance, configura afronta ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, impondo-se o acolhimento dos presentes embargos para sanar o vício existente. Isso significa, que o Poder Judiciário não pode se recusar a julgar uma causa, aplicar indevidamente um tema, sob o argumento de omissão legislativa, ausência de jurisprudência pacífica ou complexidade do processo”
(sic).

Mensura que
“Nesse caso específico, considerando a inaplicabilidade do TEMA 1132 de maneira irrestrita, esse r. tribunal deve aplicar o direito ao caso concreto, ainda que a matéria não tenha sido uniformizada pelo STJ ou STF. Estamos falando das divergências existentes no processo com relação a notificação e a cédula de crédito bancário, a Corte Superior, ainda não pacificou o entendimento para os casos de divergências entre o nº do contrato em comparação ao nº constante na notificação. A ausência de jurisprudência pacífica ou de súmula vinculante não impede a decisão, significa apenas, que os tribunais terão maior liberdade para interpretar o direito. Sendo assim, em virtude da inaplicabilidade, do TEMA 1132 - estamos diante de uma notória infringência ao que dispõe o §2º do artigo 2º e art. 3º - Decreto-lei 911/1969. VIII - EMPRESA QUE ENVIOU A NOTIFICAÇÃO NÃO É DETENTORA DO CRÉDITO O GRUPO MRS NÃO TEM PROCURAÇÃO PARA ATUAR EM NOME DO BANCO - O TITULAR DO CRÉDITO É O BANCO ITAÚ CARD”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...]a) O conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar as omissões e contradições apontadas; b) Que sejam expressamente enfrentadas as seguintes matérias para fins de prequestionamento dos dispositivos legais violados, nos termos do art. 1.025 do CPC, possibilitando interposição de Recurso Especial ao STJ [...]”
(sic).

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão e contradição, apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DIVERGÊNCIA ENTRE NÚMERO DO CONTRATO NA NOTIFICAÇÃO E NO INSTRUMENTO CONTRATUAL – IRRELEVÂNCIA – TEMA 1.132 DO STJ – REGULARIDADE COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, regulada pelo Decreto-Lei nº 911/69, exige a comprovação da mora para seu ajuizamento, a qual pode ser demonstrada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova do recebimento pelo próprio destinatário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.132, estabelece que basta o envio da notificação ao endereço contratual para caracterizar a mora, independentemente de quem a receba ou mesmo da devolução do AR.

A divergência numérica entre o contrato firmado e aquele indicado na notificação extrajudicial não constitui vício formal apto a invalidar o ato, quando preservados os demais elementos identificadores da relação obrigacional e demonstrada a ciência inequívoca do devedor quanto ao débito.

Comprovada a mora e a inadimplência do devedor, legítima a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário.”

A parte embargante aponta omissão e contradição no julgado, no que tange à constituição em mora do devedor.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo omissão ou contradição a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem. Sabe-se que o pedido da ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-lei nº. 911/69.

No que tange à ausência de constituição do devedor em mora, este Tribunal já teve a oportunidade de apreciar a questão, do mesmo apelante, no julgamento do Agravo de Instrumento nº.
1028542-91.2024.8.11.0000
, de minha relatoria, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “DESCONHECIDO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO – IRRELEVÂNCIA – COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

“In casu, a notificação extrajudicial fora recepcionada no endereço indicado no contrato, de modo que a simples divergência entre o número constante do contrato e àquele aposto na notificação, não é suficiente para afastar a mora em relação à contratação entabulada entre as partes, mormente se o desiderato da aludida notificação extrajudicial se resume unicamente em dar ao devedor a ciência da sua mora” (N.U 1002968-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)”

(N.U 1028542-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 08/12/2024, Publicado no DJE 08/12/2024)

Ocasião em que restou consignado que:

“[...] A alteração perpetrada pela Lei nº. 13.043/2014 modificou o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, passando a dispor que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora ex re independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos[1].

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/agravante quando da celebração da avença, qual seja, “Rua comerciantes, nº 342, casa, Bairro Cavalhada II, Cáceres/MT, CEP 78216-636” (Id. 163303388 dos autos de origem), cujo o AR (aviso de recebimento), foi devolvido ao remetente com o motivo “DESCONHECIDO”
(Id. 163303389 dos autos de origem).

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, que, repiso, fora encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora do devedor.

[...]

Dessa forma, apesar do agravante sustentar a existência de divergência na notificação extrajudicial, quanto à numeração do contrato e alegar a ilegitimidade do agravado, razão não lhe assiste.

Reforço que a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, de modo que comprovada a mora.

Além disso, evidente que a legitimidade do agravo, tendo em vista que a instituição autora (Itaú Unibanco Holding), responsável pela notificação extrajudicial, faz parte do mesmo grupo econômico do qual participa a instituição ITAÚ CARD (contrato de alienação fiduciário), ambas do conglomerado “Itaú Unibanco”.

Nessa perspectiva, reputa-se válida a comprovação da mora do devedor através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato, a motivar, portanto, a manutenção da decisão de piso.

[...]

Além disso, o agravante não comprova em nenhum momento a sua adimplência e no memorial de cálculo apresentado pela parte agravada nos autos de origem, é possível constatar que o agravante encontra-se inadimplente deste do mês março/2024 (Id. 163303894 dos autos de origem).

Logo, escorreita a decisão de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, a fim de revogar a decisão que concedeu a liminar recursal, mantendo integralmente a decisão agravada de primeiro grau.

É como voto.” (Destaquei)

Vê-se, dessa forma, que a questão afeta à ausência de constituição do devedor em mora já foi apreciada por esta Corte de Justiça por meio de recurso próprio aviado pela parte requerida, aqui apelante, que, todavia, ainda não teve o trânsito em julgado certificado.

Portanto, no caso em exame, muito embora se verifique a existência de divergência numérica entre o contrato efetivamente firmado e o número aposto na notificação extrajudicial apresentada, tal circunstância, isoladamente considerada, não revela, de plano, vício formal capaz de comprometer a eficácia do ato notificatório.

[...]

Nessa perspectiva, vê-se que o apelado comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/69 foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora.

Desse modo, tem-se que o devedor, ora apelante, foi regularmente constituído em mora, não havendo falar em ausência de pressuposto processual.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
.”

(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025